Tribunal: STF
Processo: AI 600633
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inexistência de
   procuração outorgada ao advogado da parte agravada. Comprovação
   de que o recorrido não possui advogado constituído. Decisão
   agravada. Reconsideração. Provado não possuir o agravado advogado
   constituído nos autos, deve ser apreciado o agravo de
   instrumento.
2.      Previdência Social. Benefício. Pensão por
   morte. Aposentadoria por invalidez.  Aposentadoria especial.
   Renda mensal. Valor. Majoração. Aplicação dos arts. 44, 57, § 1º,
   e 75 da Lei nº 8.213/91, com as alterações da Lei nº 9.032/95, a
   benefício concedido ou cujos requisitos foram implementados
   anteriormente ao início de sua vigência. Inadmissibilidade.
   Violação aos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da CF. Precedentes do
   Plenário. Agravo regimental provido para conhecer e dar
   provimento ao recurso extraordinário. Os arts. 44, 57, §1º, e 75
   da Lei federal nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº
   9.032/95, não se aplicam aos benefícios cujos requisitos de
   concessão se tenham aperfeiçoado antes do início de sua
   vigência.